Tribunal: TJSP
Processo: 0000025-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000025-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO ROBERTO REIS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para deferir ao sentenciado PAULO ROBERTO REIS DA SILVA o benefício
do livramento condicional, ratificada a antecipação da tutela concedida,
liminarmente, ad referendum da D. Turma Julgadora.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000025-37.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40521
AGRAVO No: 0000025-37.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: PAULO ROBERTO REIS DA SILVA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Livramento
condicional
Ausência de requisito subjetivo

Concessão - Impossibilidade - Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto por PAULO ROBERTO
REIS DA SILVA nos autos de execução que se processam perante a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 39/40 que, apesar progredi-lo ao regime semiaberto,
indeferiu o benefício do livramento condicional (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 10/14), mantida
a orientação traçada (fls. 15), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 50/53).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão.
sustentando ser desnecessária a prévia progressão de regime quando já
preenchidos os requisitos legais exigidos para que seja deferido o livramento
condicional.
Segundo consta do Boletim Informativo de fls. 20/23,
o sentenciado cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000025-37.2020.8.26.0996 -Voto no
3
pela prática do crime de roubo qualificado. Iniciou o cumprimento da pena em
08/03/2015 e irá expiar seu castigo em 13/09/2020. Até o dia 15/04/2019 (data
da emissão do boletim informativo) já havia cumprido mais de 2/3 (dois terços)
da pena que lhe foi imposta. Registra apenas uma falta disciplinar (já reabilitada
fls. 22), possui bom comportamento carcerário (fls. 19) e, submetido a exame
criminológico, os avaliadores concluíram que ele reúne requisitos subjetivos
para algar benefício com menos vigilância (fls. 26/31).
Na ocasião, não lhe foi concedido o livramento
condicional, sob o argumento de que “trata-se de sentenciado que outrora
abandonou o regime semiaberto, devendo passar novamente pelo regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus a imediato livramento”.
Procede o inconformismo do sentenciado.
De fato, não há imposição legal que obriga o
sentenciado a cumprir pena no regime semiaberto para, somente após, ser
agraciado com o livramento condicional.
Vivenciar o regime intermediário não é condição para
a liberdade condicionada.
Conforme anotado no voto do E. Desembargador
Marco De Lorenzi:
“A progressão de regime não pode ser confundida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000025-37.2020.8.26.0996 -Voto no
4
com a liberdade condicional, são benefícios distintos
da execução, cujos requisitos não se confundem. O
primeiro é forma de cumprimento de pena; o segundo,
liberdade antecipada” (Agravo em Execução no
0012936-18.2019.8.26.0996

julgado
em
19/12/2019).
Presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva e
também tendo em vista que o agravante não registrou nenhuma intercorrência
(pesquisa realizada junto ao Intinfo), de rigor, à concessão do livramento
condicional.
Ad referendum da D. Turma Julgadora, foi deferido,
liminarmente, o livramento condicional
apreciação que se procedeu
excepcionalmente no período de supressão das atividades forenses (Provimento
CSM 2.550/2020), em decorrência da pandemia de CONVID-19, reconhecida
pela Organização Mundial de Saúde.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para deferir ao
sentenciado PAULO ROBERTO REIS DA SILVA o benefício do livramento
condicional, ratificada a antecipação da tutela concedida, liminarmente, ad
referendum da D. Turma Julgadora.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator